Tribunal: TJMT
Processo: 0012745-34.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012745-34.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI FIALHO GARCIA - CPF: 980.265.261-04 (EMBARGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), FRANCIELLE FREITAS VIEIRA - CPF: 014.159.831-00 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DA VIA – VELOCIDADE INCOMPATIVEL DO VEÍCULO DO APELADO – CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE – NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADOS – DEVER INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE RESPONSABIIDADE CIVIL SUBJETIVA EXISTENTE - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO ATÉ A PRONTA RECUPERAÇÃO DO AUTOR/ACIDENTADO – VIABILIDADE – INVIABILIDADE DA REQUERIDA SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DE AUXILIO PELO INSS – PRETENSÃO DESCABIDA DE DEDUÇÃO DE SEGURO DPVAT ANTE AO NÃO RECEBIMENTO DE TAL SEGURO - DANO ESTÉTICO – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DE CICATRIZAÇÃO PERMANTENTE IMPORTANTE NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO

- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÕES E CONTRADIÇÕES) NO TOCANTE À CULPA CONCORRENTE DEFENDIDA PELA EMBARGANTE, PENSIONAMENTO IMPOSTO NA SENTENÇA, DEDUÇÃO DE SEGURO DPVAT E MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEDE DE RECURSO, SEM PEDIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É descabida a tese de culpa concorrente entre os litigantes, quando a causa determinante do acidente, mediante interpretação do laudo pericial, e demais provas, decorre de ato ilícito atinente à trafego de veículo da recorrente na contramão.

Ante a culpa exclusiva da recorrente, bem como o nexo causal entre a conduta ilícita e o resultado danoso, impõe-se a indenização civil, concernente ao dano moral, eis que ficou demonstrada a dor, angústia e sofrimento causados e que acarretaram a necessidade de procedimento cirúrgico com colocação de pino/parafuso e, ainda, que fosse o autor internado para tal tratamento, não se mostrando o valor fixado como exorbitante, não razoável e desproporcional.

É devido também a indenização em caráter material, não sendo viável a pretensão de isenção de tal responsabilidade, em razão de recebimento de auxílio pelo INSS, enquanto durar a incapacidade laboral.

Mostra-se plausível a condenação por dano estético ao acidentado que, em face ao acidente com culpa exclusiva da requerida, terá que conviver com sinal (cicatriz) importante e visível permanentemente.

Não se mostra viável a dedução de condenação por dano material de Seguro DPVAT, quando não demonstrado o recebimento de tal seguro.

Mantida a sentença em sede de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária, independentemente de pedido formulado, uma vez que o comando do artigo 85, § 11 do CPC é imperativo quanto a isso, desde que haja a apresentação de contrarrazões ao apelo, o que é o caso dos autos.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
FRANCIELLE FREITAS VIEIRA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0012745-34.2018.8.11.0055
, tendo como Apelado CLAUDINEI FIALHO GARCIA, no qual,
à unanimidade, houve o desprovimento do apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que nos autos de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.
12745-34.2018.8.11.0055, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
CLAUDINEI FIALHO GARCIA
, para o fim de
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de dano moral e estético, como individualizado na sentença, corrigindo-se o valor pelo INPC, acrescidos de juros desde a data do fato e o pensionamento mensal de R$ 1.053,16, enquanto durar a incapacidade do autor, limitada ao prazo máximo de 5 anos, sendo que o autor deverá apresentar a comprovação da prorrogação de seu benefício previdenciário, observando-se a data prevista para cessação do benefício, sob pena de presunção de cessação da incapacidade, sem prejuízo de adoção pelo requerido das vias ordinárias para demonstração da cessação da mesma;
CONDENOU
a Requerida/Apelante ao pagamento de 60% das custas, ficando indeferida a gratuidade da justiça. E também a
CONDENOU
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação e o requerente ao pagamento de honorários ao patrono na Requerida no patamar de 10% sobre a diferença entre o valor da causa e a condenação, observando-se a suspensão de o valor da condenação, em razão de ser ele beneficiário da justiça gratuita.

A Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão possui vícios (omissões e contradições), os quais devem ser sanados para que se evite a configuração de prejuízos à Embargante.

Diz que não houve no acórdão a manifestação quanto à alegação de culpa concorrente.

Argumenta que apenas houve o reconhecimento que o Embargado encontrava-se em velocidade acima da permitida pela via, e que, caso ele tivesse observado o padrão regular de velocidade, não ocorreria o abalroamento.

Considera importante a observação de estudo realizado no site trânsito ideal, que conclui que o excesso de velocidade está entre as principais causas de morte, em consequência de acidente de trânsito.

Defende que não há possibilidade de conclusão de culpa exclusiva da Embargante.

Destaca que o segundo ponto a ser sanado diz respeito ao pensionamento, posto que conforme já mencionado os valores somados de auxílio doença previdenciário e de pensionamento pela Embargante ultrapassam o valor que o Embargado recebia.

Sustenta que “(...) A fundamentação apenas pela posição a favor da sentença não alcança efeito satisfatório para a fundamentação, visto que sequer houve posicionamento sobre a existência ou não do enriquecimento ilícito, o que para a embargante fica nítido a sua existência com a simples soma aritmética. A decisão deve ser fundamentada, o que implica examinar e decidir, de forma explícita, todas as questões deduzidas. Neste ponto, há obscuridade, vez que o valor percebido pelos dois pensionamentos ultrapassa o valor que o Embargado possuía antes do acidente de trânsito (...)”.

Quanto ao terceiro ponto, referente ao pedido de compensação dos valores recebidos pelo Seguro DPVAT, assevera que o Requerente ainda está no prazo para pugnar o seguro, de modo que a Requerida solicitou que se fosse recebido antes ou na fase do cumprimento da obrigação e/ou cumprimento de sentença, ele deve ser deduzido, todavia, o voto limitou-se a dizer que não há compensação, pois o pagamento não está nos autos.

Por fim, alega que é necessário esclarecimentos quanto a fundamentação para a majoração dos honorários sucumbenciais sem pedido da parte.

Prequestiona as matérias ventiladas para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Requer o acolhimento dos embargos e que sejam sanados os vícios apontados.

A parte Embargada apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação da multa por utilização dos embargos de forma protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
FRANCIELLE FREITAS VIEIRA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0012745-34.2018.8.11.0055
, tendo como Apelado CLAUDINEI FIALHO GARCIA, no qual,
à unanimidade, houve o desprovimento do apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que nos autos de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.
12745-34.2018.8.11.0055, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
CLAUDINEI FIALHO GARCIA
, para o fim de
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de dano moral e estético, como individualizado na sentença, corrigindo-se o valor pelo INPC, acrescidos de juros desde a data do fato e o pensionamento mensal de R$ 1.053,16, enquanto durar a incapacidade do autor, limitada ao prazo máximo de 5 anos, sendo que o autor deverá apresentar a comprovação da prorrogação de seu benefício previdenciário, observando-se a data prevista para cessação do benefício, sob pena de presunção de cessação da incapacidade, sem prejuízo de adoção pelo requerido das vias ordinárias para demonstração da cessação da mesma;
CONDENOU
a Requerida/Apelante ao pagamento de 60% das custas, ficando indeferida a gratuidade da justiça. E também a
CONDENOU
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação e o requerente ao pagamento de honorários ao patrono na Requerida no patamar de 10% sobre a diferença entre o valor da causa e a condenação, observando-se a suspensão de o valor da condenação, em razão de ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DA VIA – VELOCIDADE INCOMPATIVEL DO VEÍCULO DO APELADO – CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE – NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADOS – DEVER INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE RESPONSABIIDADE CIVIL SUBJETIVA EXISTENTE - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO ATÉ A PRONTA RECUPERAÇÃO DO AUTOR/ACIDENTADO – VIABILIDADE – INVIABILIDADE DA REQUERIDA SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DE AUXILIO PELO INSS – PRETENSÃO DESCABIDA DE DEDUÇÃO DE SEGURO DPVAT ANTE AO NÃO RECEBIMENTO DE TAL SEGURO - DANO ESTÉTICO – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DE CICATRIZAÇÃO PERMANTENTE IMPORTANTE NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

É descabida a tese de culpa concorrente entre os litigantes, quando a causa determinante do acidente, mediante interpretação do laudo pericial, e demais provas, decorre de ato ilícito atinente à trafego de veículo da recorrente na contramão.

Ante a culpa exclusiva da recorrente, bem como o nexo causal entre a conduta ilícita e o resultado danoso, impõe-se a indenização civil, concernente ao dano moral, eis que ficou demonstrada a dor, angústia e sofrimento causados e que acarretaram a necessidade de procedimento cirúrgico com colocação de pino/parafuso e, ainda, que fosse o autor internado para tal tratamento, não se mostrando o valor fixado como exorbitante, não razoável e desproporcional.

É devido também a indenização em caráter material, não sendo viável a pretensão de isenção de tal responsabilidade, em razão de recebimento de auxílio pelo INSS, enquanto durar a incapacidade laboral.

Mostra-se plausível a condenação por dano estético ao acidentado que, em face ao acidente com culpa exclusiva da requerida, terá que conviver com sinal (cicatriz) importante e visível permanentemente.

Não se mostra viável a dedução de condenação por dano material de Seguro DPVAT, quando não demonstrado o recebimento de tal seguro.”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...) Em que pesem as alegações da Apelante, tenho que elas não merecem prosperar; primeiro porque não ficou demonstrada a culpa concorrente do Apelado para o resultado decorrente da ação imprudente da Apelante, que deu azo às lesões sofridas pelo Apelado, mostrando-se patente o nexo causal entre a ação e o resultado danoso, por culpa da Requerida/Apelante, que se encontrava na contramão, conforme o cotejo de declarações da própria Requerida/Apelante, o Laudo e o material fotográfico referente ao sinistro.

A propósito, reproduzo parte da sentença:

“(...) No presente caso se mostra incontroverso a ocorrência do acidente, sendo patente ainda as lesões descritas na inicial corroboradas pelo material fotográfico e laudo pericial sendo da mesma forma inequívoco o nexo de causalidade, divergindo as partes, contudo, quanto as circunstancias e consequente responsabilidade pelo acidente. Pondera o autor que o acidente se deu no cruzamento após conversão repentina da requerida que vinha pela contramão, enquanto que a requerida alega nestes autos que o acidente ocorreu em momento posterior a conversão “ no meio da quadra” em razão da velocidade excessiva do autor.

Após detida analise dos autos, reputo que deva prevalecer a versão do autor.

Com efeito, apesar do laudo de fls. 359 não ter identificado elementos aptos a indicar se a requerida provinha da rua 180 ou da 24 ou da 180 é claro ao indicar que o acidente ocorreu no cruzamento (fls. 359) e não no local em que o veículo da requerida estacionou, como relatado em seu depoimento, sendo o laudo expresso ao indicar a fls. 360 que o veículo Gol não se encontrava no local em que se deu o acidente.

Outrossim, o laudo indica ainda que a moto fora apenas virada de lado, sendo certo que o material fotográfico (fls. 41) que o acidente ocorreu próximo ao cruzamento e não no meio da quadra, sendo que os peritos foram claros ao indicar que o local se tratava da esquina entre ruas 24 e 180, destacando para tal conclusão os vestígios encontrados (fls. 366).

Destaque-se ainda que a própria requerida em sua primeira declaracão perante a autoridade policial, logo após o acidente (fls. 323) confirma que colidiu com o autor logo após a conversão, não possuindo qualquer lastro probatório a versão surgida as fls. 329 em 8 de outubro de que o acidente ocorreu no meio da quadra.

Quanto a irregularidade na conversão, temos que a mesma se mostra patente, visto que no final de seu depoimento pessoal a autora confirma que vinha no sentido Bairro/Centro, enquanto que o documento de fls. 356 é seguro ao indicar que a mão de direção desde a época dos fatos era sentido centro/Bairro”.

No tocante à alegação de ocorrência do acidente em razão da velocidade imprimida pelo autor, comungo com a conclusão sentencial, eis que a causa determinante para o acidente, sem sombra de dúvidas, é a conversão imprudente (veículo da Apelante na contramão), destacando-se que o Apelado trafegava na mão correta da via, e, ainda, que não houve excesso considerável de velocidade que pudesse impor também ao Apelado a culpa pelo acidente, que foi pego de surpresa com a conversão inapropriada da Apelante, quando trafegada entre 51,5 e 58 km/h, em via normal de trafego de 40 km/h.

Destaque-se que os autos apontam que o Autor/Apelado, após o acidente passou por tratamento e procedimento cirúrgico, pois sofreu fratura exposta, no membro inferior esquerdo, inclusive com perda de tecido cutâneo, havendo necessidade de colocação de parafusos e fixador externo para fratura, sendo afastado pelo INSS do seu trabalho – no Frigorífico Mafrig – como colhedor de dados para confecção de notas no desembarque bovino.

Com esses apontamentos, tem-se que o dever indenizatório é indiscutível.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - CULPA DO RÉU DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS - DESPESAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Efetuando o pagamento das custas processuais, a parte pratica ato incompatível com o requerimento de gratuidade judicial. 2. Para que reste caracterizada a responsabilidade do recorrido em arcar com o prejuízo sofrido pela parte autora, em virtude do acidente automobilístico descrito na inicial, é imprescindível um mínimo de provas que relacionem a conduta do agente ao dano. 3. O boletim de ocorrência policial goza da presunção "iuris tantum" de veracidade, por se tratar de documento lavrado por agente público, que deve prevalecer até que seja produzida prova robusta em contrário; 4. As provas produzidas nos autos revelam a culpa exclusiva do réu, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a contramão de direção. 5. Havendo divergência orçamentária para reparação patrimonial, prevalece aquele que mais se aproxima ao confeccionado por empresa autorizada pelo fabricante do veículo danificado no acidente. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.14.017842-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da súmula em 23/07/2021)”.

No tocante à alegação de inexistência de dever indenizatório [ausência de danos materiais e que a decisão que fixou pensão mensal de R$ 1.053,16 (mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) pelo período em que durar a incapacidade do Apelado, limitado ao prazo máximo de 5 (cinco) anos não merece prosperar, pois o Apelado percebe todo mês Auxílio Doença Previdenciário, no montante de R$ 1.835,13 (mil e oitocentos e trinta e cinco reais e treze centavos), o que perdurará até a sua recuperação, de modo que a soma do auxílio doença com o valor fixado perfaz R$ 2.888,29 (dois mil e oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), valor muito superior ao rendimento líquido do Apelado, o que constitui enriquecimento indevido], posiciono-me também pela manutenção da sentença, uma vez que o Laudo Pericial aponta a incapacidade do Apelado como parcial e temporária, enquanto for necessário, por conta do próprio acidente, não havendo qualquer lastro nas razões da Apelante que tenta se eximir de sua obrigação reparadora, salientando-se que a percepção de benefício previdenciário, neste caso, não comporta qualquer compensação, eis que a verba previdenciária é legal e tem por objetivo amenizar a situação penosa em que se encontrava o acidentado, que teve que ser afastado, não por vontade própria; mas pelo sinistro, de seu ambiente normal de trabalho.

Aliás, quanto a esse tópico mencionado, cumpre asseverar a prudência do prolator da sentença que, de forma justa limitou e fixou o valor da verba mensal (lucros cessantes), no montante de 1.053,16, enquanto durar a incapacidade e não pelo prazo quinquenal. Os danos morais, por sua vez, estão demonstrados de maneira incontestável, em razão das consequências e transtornos decorrente do acidente, que acarretaram o ferimento, as lesões em si e todo o martírio que teve que passar o Apelado/acidentado, que passou por cirurgia importante, com colocação de material externo, pinos (parafusos), não havendo como albergar a tese de ocorrência de mero aborrecimento.

Quanto ao valor atribuído ao dano moral, considero plausível e pertinente com os fatos e provas dos autos, tendo-o como razoável e proporcional ao dano, gerando a incapacidade parcial e temporária para o trabalho – dificultando a locomoção do autor/apelante e acarretando inúmeros transtornos de ordem física, psicológica e abalo emocional.

Assim como o dano moral, o dano estético também ficou demonstrado, em razão da cicatriz (lesão na pele) que o Autor/Apelado terá que conviver e está disposta no material fotográfico que faz parte do Laudo Pericial, não havendo qualquer exorbitância no montante fixado para tal rubrica, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto à pretensão de compensação dos danos materiais em face de valores atinentes ao DPVAT, também comungo com a sentença, pois não há prova de recebimento do referido seguro.

A propósito, já me manifestei acerca da questão, “contrarium sensu”, pois no feito abaixo houve o pagamento, diferente do caso destes autos. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT. (N.U 0020205-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)”. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em favor do patrono do Apelado para de 20%”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de elementos suficientes que apontam para a culpa exclusiva da Requerida/Apelante/Embargante, devendo arcar com as responsabilidades de conduta extrema de direção na contramão da via.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

No tocante ao pedido de fixação de multa por utilização do recurso de forma protelatória, penso que não deve prosperar, ao menos neste momento processual, uma vez que a Embargante apenas utiliza-se de procedimento recursal cabível em face de suas teses, as quais, todavia, não acolho.

No tocante à majoração da verba de sucumbência convém destacar que nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, não há qualquer necessidade de pedido, uma vez que o comando do mencionado artigo impõe, e não faculta, a majoração, desde que apresentadas as contrarrazões ao apelo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos embargos para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022